Tribunal: TJDFT
Processo: 0736680-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736680-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria, para retificar a classe processual para AGRAVO INTERNO. Em seguida, intime-se o recorrido, para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator